Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 880 do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo interno não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 880 do STF, relativo à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca do dever de indenização por responsabilidade extracontratual do Estado justifica o seguimento do recurso extraordinário por violação direta à Constituição Federal;

III. Razões de decidir
3. No Tema 880, o STF rejeitou repercussão geral dos feitos que versem sobre indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
4. Considerando que a responsabilidade objetiva do Estado é uma forma de responsabilidade extracontratual, verifica-se a necessária similitude com o representativo.

IV. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.